Tribunal: TJMT
Processo: 0024681-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Número do Protocolo: 24681/2021
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ART. 85, §4º DO CPC - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município do Rondonópolis em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 105226/2017, que deu provimento ao recurso para fixar honorários advocatícios em conformidade com o art. 85, §4º, do CPC.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que em sua fundamentação fixa a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas a parte dispositiva indica o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para sanar a alegada contradição, especificando qual valor deve ser considerado para o pagamento dos honorários.
Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões às fls. 207/209 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, a fundamentação do voto reconhece o direito a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas em seu dispositivo, por um erro material, indicou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Considerando o dispêndio do advogado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, e como que durante a ação o Embargado não demonstrou resistência na apresentação dos documentos, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) que deverão ser arcados pelo Município de Rondonópolis.
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos o erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o erro material e consignar que os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR